Tribunal: STF
Processo: ARE 920535
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. ATIVIDADE TRIBUTADA. FATO GERADOR. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LC 116/03. MATÉRIA DE FATOS E PROVAS.



    1. O deslinde da controvérsia relativa à constatação de atividade tributada para aferição do fator gerador do ISS demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.